Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001036-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (IMPETRANTE), DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (ADVOGADO), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ROGERIO SOUZA FERNANDES - CPF: 063.130.141-03 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CABIMENTO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO DE

OFÍCIO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

E
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE NÃO DECORRENTE DE DECRETAÇÃO
EX OFFICIO
–

CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – CPP ART. 310, II

– PREMISSAS DO STJ E
JULGADO DO TJMG –
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

NATUREZA DA DROGA APRENDIDA [COCAÍNA]

E REITERAÇÃO DELITIVA –
RESTRIÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
PRISÃO PREVENTIVA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – DIRETRIZ DO STJ –

ORDEM DENEGADA.

Com o advento da Lei no 13.964/2019, a prisão preventiva passou a ser cabível a
“requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”
(CPP, art. 311), mas o juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, a qual não se
confunde com a decretação da custódia cautelar de ofício pelo juiz a quo
(STJ, HC no 527.479/PA e RHC no 51.386/MG; TJMG, HC no 1.0000.19.171098-7/000).

A natureza da droga aprendida - cocaína - e a reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar

(STJ, HC no 360.962/MT; STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(STJ, HC no 367.118/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001036-82.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE (S): DIEGO RODRIGUES COSTA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S): ROGERIO SOUZA FERNANDES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ROGERIO SOUZA FERNANDES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (Código 204145), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
da Lei no 11.343/06 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva não poderia ser decretada de ofício após as inovações trazidas pela Lei no 13.964/19; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) o paciente é primário e possui endereço certo; 4) a segregação provisória ofenderia o princípio da presunção de inocência; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “
revogada ou relaxada”
a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 31473981), com documentos (ID 31473982/ ID 31473986).

O pedido liminar foi indeferido (ID 31877477).

O Juízo singular prestou informações (ID 32047954).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretendida revogação da custódia cautelar. Alegação de que o juiz teria decretado a prisão preventiva de ofício. Improcedência. Conversão da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade judiciária, nos termos do artigo 310, II, do CPP. Decisão constritiva devidamente fundamentada. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Medidas cautelares distintas da prisão que se mostram insuficientes, na espécie, para a interrupção da trajetória criminosa. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça, ID 32484469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.10.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão de ROGÉRIO SOUZA FERNANDES, ora apresentada.

Quanto à necessidade de manutenção do preso no cárcere, é certo que, com o advento da Lei no 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária. [...]

No caso em tela, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria - fumus comissi delicti -, estão presentes, basta ver o depoimento dos policiais, a droga e o numerário apreendido em posse dos custodiado.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, consubstanciadas pela garantia da ordem pública, que compõem o denominado periculum libertatis. [...]

É necessário mencionar que em consulta ao sistema Apolo verifica-se que o custodiado responde nesta vara às ações penais de no 1050-15.2018.811.0013 - Código TJMT 161372 (pela prática, em tese, do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal) e no 14-98.2019.811.0013 - Código TJMT 184697 (pela suposta prática do delito descrito no art. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas).

Dessa maneira, impõe-se a prisão cautelar do custodiado, vez que demonstra tendência à prática de delitos, resguardando-se assim a ordem pública e garantindo-se a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 312 do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ROGÉRIO SOUZA FERNANDES [...]. ”
(Luciene Kelly Marciano, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 204145)

Em 29.10.2019, o Juízo singular realizou audiência de custódia (Luciene Kelly Marciano, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 204145).

A denúncia foi recebida em 26.11.2019, o paciente foi citado, apresentou resposta à acusação e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 11.3.2020
(
Sistema
Primus
- Código 205011 – ID 32047960).

Pois bem.

A custódia cautelar do paciente não decorreu de ordem
ex officio
, mas sim de conversão do flagrante em preventiva.

Com o advento da Lei no 13.964/2019, a prisão preventiva passou a ser cabível a
“requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”
(CPP, art. 311), mas o juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, a qual não se
confunde com a decretação da custódia cautelar de ofício pelo juiz a quo
(STJ,
HC no 527.479/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.10.2019 e RHC no 51.386/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.2.2015;
TJMG, HC no 1.0000.19.171098-7/000 - Relator: Des. Kárin Emmerich - 22.1.2020).

No caso, a prisão cautelar ainda foi ratificada em audiência de custódia, obedecendo a nova regra prevista no
caput
do art.310 do CPP, alterado pela Lei no 13.964/2019.

Logo, não se evidencia a ilegalidade apontada.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de droga - 36 (trinta e seis) trouxinhas de cocaína -

e dinheiro, em notas de pequeno valor -

R$227,00 (duzentos e vinte e sete reais) -, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação por tráfico de drogas (Sistema
Primus
- Código 184697) e responde a ação penal por receptação (Sistema
Primus
- Código 161372).

A natureza da droga aprendida - cocaína - e a reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar (STJ, HC no 360.962/MT; STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Noutro giro, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Em relação à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se evidencia que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva específica do paciente (Sistema
Primus
- Código 184697).

Segue-se orientação do c. STJ:

“
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020